Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-14.2023.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003106-14.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Limitação de Juros, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULA TORRES FERNANDES - CPF: 664.220.432-87 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PAULA TORRES FERNANDES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., referente à suposta abusividade em contrato de empréstimo consignado. A parte autora alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e pediu o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, com restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva e enseja revisão judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida se restringe à legalidade dos encargos contratuais, podendo ser solucionada com base em prova documental e na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado no TJMT.

4. O juiz possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado, não sendo obrigatória a produção de prova pericial em ações revisionais de contrato bancário.

5. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, o que não se verifica no caso concreto.

6. A taxa de 2,86% ao mês, embora superior à média de 1,60% à época da contratação, não ultrapassa os parâmetros definidos pela jurisprudência do STJ para reconhecimento de abusividade, tampouco evidencia vantagem manifestamente excessiva à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a análise da legalidade dos encargos pode ser feita com base em prova documental.

2. A taxa de juros superior à média de mercado não configura abusividade por si só, sendo necessária demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual concreto.

3. Em contratos bancários, a intervenção judicial nas cláusulas pactuadas exige prova efetiva de abusividade, e não mera discrepância percentual em relação aos índices de referência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
PAULA TORRES FERNANDES
contra sentença proferida na “Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face
BANCO BRADESCO S.A
., que tramita perante a 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

284884441 - ID de origem 185221903),

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
e

condenou a requerente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, de exigibilidade suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

284884443 - ID de origem 186315552) alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, essencial para apuração da real taxa de juros aplicada, cuja ausência compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta erro de julgamento ao considerar regular a taxa de juros contratada, argumentando que o percentual de 2,86% ao mês excede o limite de 1,5 vez a taxa média de mercado, fixada em 1,60% à época da contratação, configurando abusividade nos termos da jurisprudência do TJMT.

Requer a nulidade da sentença com retorno à origem para realização de perícia ou, alternativamente, a reforma do decisum para reconhecer a abusividade da cláusula, com adequação aos parâmetros legais, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, condenação por danos morais no valor.

Contrarrazões sob ID. 284884449 - ID de origem 192968600.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional e indenizatória proposta por PAULA TORRES FERNANDES em face de BANCO BRADESCO S.A.,

A parte autora formulou pedidos de revisão de cláusulas contratuais de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro de valores pagos a maior e indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação, arguindo, no mérito, a inexistência de abusividade nos encargos contratuais, a legalidade dos juros remuneratórios, a impropriedade da inversão do ônus da prova e a ausência de ato ilícito, requerendo a improcedência total dos pedidos.

O magistrado indeferiu os pedidos de produção probatória por considerar que os documentos essenciais, incluindo o contrato, já estavam nos autos, e que a perícia seria desnecessária, tendo em vista que a discussão central referia-se à taxa de juros, cuja verificação poderia ser realizada por meio de consulta ao Banco Central.

Por fim, em sentença, concluiu que a taxa de juros contratada, de 2,86% ao mês, ainda que superior à média de mercado de 1,60% apurada pelo BACEN para operações similares no ano de 2019, não caracteriza abusividade por si só. Não reconheceu como abusiva a mera superação da taxa média se não demonstrada desvantagem exagerada ou peculiaridades do caso concreto.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil, na abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Nesse contexto, a ação revisional de contrato bancário tem por finalidade a análise judicial de cláusulas contratuais firmadas entre consumidor e instituição financeira, visando à correção de disposições consideradas abusivas ou desproporcionais, especialmente no que se refere à cobrança de encargos, como juros remuneratórios, multas e tarifas.

Alicerçada nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e na normativa protetiva do Código de Defesa do Consumidor, a demanda revisional permite a intervenção jurisdicional nas hipóteses em que se constatar manifesta onerosidade excessiva, desproporção nas prestações ou práticas abusivas, resguardando-se, assim, a higidez do vínculo contratual e a dignidade da parte hipossuficiente na relação de consumo.

Contudo, a revisão judicial de contratos deve observar os princípios da segurança jurídica e da força obrigatória das convenções. A autonomia da vontade, quando exercida nos limites legais, deve ser preservada, salvo em casos de vícios ou abusividades comprovadas.

Inicialmente, quanto a tese de cerceamento de defesa
, percebe-se que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela parte autora sob o fundamento de que a controvérsia limita-se à análise da legalidade ou não dos encargos incidentes em contrato bancário, matéria puramente de direito que prescinde de apuração técnica.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, compete ao julgador determinar as provas necessárias à instrução processual, indeferindo aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, motivo pelo qual se afasta alegação de cerceamento de defesa quando se trata de ação revisional em que a prova técnica não se mostra imprescindível para a solução da lide.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III (...)” (TJ-MT 10005502820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

Rejeito
a tese recursal de cerceamento de defesa.

Por sua vez, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A estipulação de taxa de juros remuneratórios no percentual de 2,86% ao mês, ainda que superior à média de mercado de 1,60% apurada pelo Banco Central para operações similares em 2019, não configura, por si só, prática abusiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Por consequência, não se configura cerceamento de defesa, uma vez que, em ações revisionais, a prova pericial não é essencial à solução da controvérsia. Além disso, ausente comprovação de abusividade ou desequilíbrio nas cláusulas pactuadas, e não sendo excessiva a taxa de juros aplicada, a sentença não merece reforma.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025